Tribunal: TJSP
Processo: 3001439-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – CABIMENTO – TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 871 (RESP 1.274.466/SC) NO SENTIDO DE QUE A PARTE SUCUMBENTE NA FASE DE CONHECIMENTO DEVERÁ ANTECIPAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.